Tribunal: TCU
Processo: 023.114/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18222/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional Federal da 3a Região cumpra a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 11701/2021-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de encaminhar os presentes autos à Serur para exame de admissibilidade do recurso interposto pelo interessado (peças 16 a 20): 1. Processo TC- Processo 023.114/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Luciano Minharro (XXX.845.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Aracéli Alves Rodrigues, OAB/DF 26.720 e OAB/RJ 169.971, Rudi Meira Cassel (22.256/OAB/DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.